Tribunal: TJDFT
Processo: 0708972-33.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTO. JUNTADA DETERMINADA PELO JUIZ. REGULARIDADE. SEGURO DE VIDA. MORTE EM ACIDENTE NÁUTICO. ALCOOLEMIA E INABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE COM O SINISTRO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
I. Não viola os artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil a juntada de documento determinada pelo juiz para corrigir falha instrutória e permitir a elucidação da controvérsia, presente o poder instrutório previsto no artigo 370 do mesmo diploma legal.
II. Em se tratando de seguro de vida, o agravamento do risco que, segundo o artigo 768 do Código Civil, acarreta a perda da garantia, deve ser intencional e, além disso, ter relação direta com o sinistro.
III. O consumo de bebida alcoólica e a inabilitação não elidem a cobertura securitária, salvo quando a seguradora demonstra sua causalidade com o sinistro.
IV. Apelação provida.